Tribunal: TJMT
Processo: 1017284-89.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1017284-89.2021.8.11.0000
PACIENTE: RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: VIDIO RODRIGUES BARBOSA
IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PARANAITA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos causídicos, DR. VIDIO RODRIGUES BARBOSA, em favor de RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora, o Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT, onde o paciente encontra-se preso, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 217-A, caput, do Código Penal, por várias vezes, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) nos autos no. 1000781-96.2021.811.0095.
Brada que o paciente não tem relação com o crime pelo qual está sendo acusado, não havendo nada que o ligue ao crime.
Afirma o impetrante, que não há fundamentação idônea que justifique a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
Sustenta que a decisão do magistrado de origem, se baseou em condição abstrata e não concreta para determinar a segregação cautelar do beneficiário.
Protesta ainda que é imperativa a concessão da liberdade provisória em razão dos predicados pessoais do paciente.
Ao final, pretende a concessão liminar da ordem para concessão da liberdade ou a substituição da prisão corpórea por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
De antemão, quanto a alegação de não haver ligação do paciente com os crimes pelos quais encontra-se preso, tenho que as referidas alegações não são passíveis de análise na seara do habeas corpus, em razão de suas limitadas balizas, sendo inviável a verticalização de fatos e provas.
Nesse ponto, tenho que é oportuno ressaltar que estabelece o enunciado n.o 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
"Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "incidente de resolução de demandas repetitivas" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.
No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do writ.
Exatamente em razão do rito sumário do habeas corpus, só se concebe reconhecer e autorizar o trancamento da ação penal ou a restituição do ius ambulandi com base em negativa de autoria quando evidenciado indene de dúvida a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.
De acordo com o escólio do saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, não se pode confundir a falta de justa causa com a falta de prova de elemento constitutivo da infração penal, incluindo o começo de prova da autoria delitiva durante a persecução penal. Por conseguinte, renomado jurista afirma que a ausência de justa causa só pode ser enfrentada em seu plano normativo, evidenciada a situação fática de modo cristalino, incontestável (cf. RHC 1.484, DJU de 21/10/91, p. 14.753).
“O direito é norma e fato (valorado). A denúncia descreve conduta típica (doutrinariamente, entendendo compreender também a ilicitude e a culpabilidade). Impróprio trancar a ação penal, ao fundamento de ausência de justa causa, quando o fato se apresenta controvertido” (STJ, RHC, Rel. Min. Vicente Cernicchiaro, DJU de 13/9/93, p. 18.580).
Nesse viés, a hodierna jurisprudência tem acompanhado, imutavelmente, tal raciocínio.
O Superior Tribunal de Justiça, com base em exaustiva pesquisa na base de jurisprudência daquela Corte, publicou o periódico “Jurisprudência em Teses”, em 10/6/2015, enfocando que a admissibilidade do writ se circunscreve à preexistência de prova pré-constituída e indene de dúvida do direito alegado.
O comentário sobre o tema, disciplinado por ocasião da aprovação da Súmula, estabelece que, via de regra, “não se admite discussão acerca de autoria do crime em habeas corpus, mas excepcionalmente, em situações extremas, o Tribunal não pode se furtar à análise, especialmente se houver prova pré-constituída de significativo valor (filmagem, dentre outras). Além do mais, às vezes o Tribunal não conclui pela inocência, mas pode apreciar a existência de indícios razoáveis de autoria e, dependendo da conclusão, autorizar a revogação da custódia cautelar.”
Idêntico pensamento é acompanhado por esta Corte de Justiça, nos precedentes abaixo colacionados:
“(...) 1. O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade (...)” (TJMT, HC 165782/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016).
“(...) Tese de negativa de autoria não pode ser discutida na via estreita do mandamus, que não permitir maiores incursões no acervo probatório, devendo ser levada a efeito nos autos da ação principal, sendo certo que, para o decreto da prisão preventiva, a mera presença de elementos bastantes que indiquem o possível envolvimento do paciente no cenário criminoso é suficiente, visto que a certeza da autoria é exigida apenas para a condenação (...)”. (TJMT, HC 169660/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 20/12/2016)
Assim, só tem sentido a restituição da liberdade ambulatorial, ou o trancamento da ação penal, sob alegação da negativa de participação no flagitum caso estivesse comprovada prima facie, a inocência do paciente, a partir do oferecimento de sólido álibi ou prova inconcussa de não participação criminosa, ou de atipicidade delitiva, sem a necessidade de revolvimento de fatos e provas, sob pena de subverter os limites e as finalidades do writ constitucional.
Protesta a impetrante, pela ilegalidade na decretação da segregação cautelar do paciente, sustentando que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ao determinar a prisão preventiva do paciente, o magistrado de origem assim fundamentou:
“"Pois bem, os acusados encontram-se presos desde 28/08/2021, por decisão deste Juízo. e mantida em sede de audiência de custódia. O denunciado Raimundo foi enquadrado no art. 217-A,”caput”, do Código Penal, por várias vezes em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e a acusada Valdivina foi incursa nas sanções do art. 217-A, “caput” c/c art. 13, § 2°, alínea ‘a’ e art. 226, inciso II (ascendente), todos do Código Penal, por várias vezes e em continuidade delitiva (art. 71 do CP), assim melhor analisando os elementos de informação constantes dos autos, verifico presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”.
Pois bem. No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando estes autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de os suspeitos, acaso soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como ante a gravidade concreta da ação praticada pelo acusado, haja vista o ato pelo qual supostamente praticaram, violência sexual com menor de 14 anos, havendo indícios suficiente da autoria conforme pode se extrair do depoimento da vítima (menor de 18 anos) em sede de audiência de depoimento especial.
(...) Assim, nos termo do art. 311 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária dos denunciados VALDIVINA DE FÁTIMA PEREIRA e RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA em prisão preventiva, tendo em vista restarem presentes os requisitos do art. 312 do CPP." (sic - id. 103365468)
Analisando a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, não constato ausência de fundamentação atinente ao caso concreto, visto que o magistrado apontou claramente os indícios de autoria, a materialidade delitiva, bem como que conforme investigação adiantada, o paciente possivelmente abusou sexualmente de menor de 14 anos, com o auxílio de outra agente, tendo o magistrado destacado que:
“No caso em tela, verifica-se a presença dos pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva dos autuados. Compulsando estes autos, constato a presença do “fumus comissi delicti”, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, assim como a presença do “periculum libertatis”, consubstanciado na possibilidade de os suspeitos, acaso soltos, prosseguir na realização de atos criminosos, bem como ante a gravidade concreta da ação praticada pelo acusado, haja vista o ato pelo qual supostamente praticaram, violência sexual com menor de 14 anos, havendo indícios suficiente da autoria conforme pode se extrair do depoimento da vítima (menor de 18 anos) em sede de audiência de depoimento especial.”
Por tudo isso, não há falar em ausência de fundamentação para a decretação da prisão preventiva do beneficiário, estando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No que se refira aos predicados pessoais, tenho que havendo a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, as qualidades individuais do paciente não possuem força para sobressair diante dos elementos autorizadores da segregação cautelar.
Da situação que se mostra, entendo também como impossibilitada a pretendida substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal), visto que diante da presença forte dos requisitos do artigo 312 do códex processual penal, tais medidas se mostram como placebo, sem efeito prático e assecuratório.
Nesse sentido:
“(...) É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública. (...).” (N.U 1026999-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 27/01/2021).
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, especificando o andamento do feito.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator